Tribunal: STF
Processo: Pet 1975
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO
DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. BALDA INEXISTENTE.
O acórdão embargado analisou o pedido no seu todo, ressaltando não ser
hábil a via escolhida para obtenção do pretendido pelo embargante.
Pretensão igualmente afastada ante o fato de não estar aberta, no caso,
a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal.
Embargos rejeitados.